Tribunal: TJDFT
Processo: 0739990-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ AFONSO DE ALMEIDA e OUTROS, contra decisão proferida pelo MMo Juiz da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – processo no 0700123-62.2022.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, observo possível questão apreciável de ofício, consubstanciada na violação ao princípio da dialeticidade recursal, ou, mais precisamente, ausência de impugnação específica. Com efeito, o MMo Juiz a quo ACOLHEU impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer excesso de execução nos cálculos apresentados pelos exequentes, no que tange aos juros de mora, os quais, no seu entender, deveriam seguir à risca as variações da Taxa SELIC, cujo percentual é utilizado para definição do índice de correção dos valores depositados em conta poupança. No entanto, nas razões de recurso, ANDRÉ LUIZ AFONSO DE ALMEIDA e OUTROS sustentam, apenas, necessidade de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, nos cálculos elaborados pelas partes. E nada dizem a respeito de juros de mora. Nesse contexto, e, considerando o espírito do Código de Processo Civil de 2015, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendido por decisão da qual não esperava. Deste modo, e, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, determino a INTIMAÇÃO de ANDRÉ LUIZ AFONSO DE ALMEIDA e OUTROS para que se manifestem no prazo legal sobre o vício apontado. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos.